Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação possessória. Alegação de turbação não comprovada. Conflitos familiares sem repercussão jurídica sobre a posse. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório, por ausência de prova de atos concretos, atuais ou iminentes de turbação à posse, reconhecendo que os fatos narrados configuram apenas desavenças familiares.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) apreciar a preliminar de não conhecimento do apelo, por afirmada não observância da regra da dialeticidade no referido recurso; e (ii) saber se houve demonstração de turbação apta a justificar a procedência da ação possessória, se existe composse ou posse exclusiva do autor e se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que há correlação entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da sentença (observância à regra da dialeticidade), há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
4. A caracterização da turbação pressupõe prova de atos concretos que importem em perturbação parcial do exercício da posse, como construções ou abertura de passagem em área alheia.
5. Conflitos familiares isolados, destituídos de efetiva interferência na posse, não configuram turbação ou esbulho.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).
7. Não demonstrada a data da suposta turbação, requisito essencial das ações possessórias (art. 561, III, do CPC), e inexistindo prova de invasão ou impedimento de acesso, mantém-se a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I; 561, III; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0008910-80.2015.8.07.0014, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 15.05.2019.